Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-73.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO (STALKING), DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA POR TRES VEZES. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em preliminar de nulidade por cerceamento de defesa quando a testemunha apresentada pela Defesa foi arrolada após a apresentação da defesa prévia e após o recebimento da denúncia.
2. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o réu praticou os crimes de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, por várias vezes, todos em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal e nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Condenação mantida. Valor fixado em conformidade com as peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.